Tribunal: TJES
Processo: 5007812-72.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Perda da Função Pública; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007812-72.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TESE ABSOLUTÓRIA AFASTADA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO POR PERDA DO CARGO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E VÁLIDA.

HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCAIXA NAS POSSIBILIDADES LEGAIS PARA AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA N
O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 621, DO CPP.
1. A revisão criminal não deve ser utilizada como nova espécie de recurso, somente sendo cabível a desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado quando a parte demonstrar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 2. Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5007812-72.2024.8.08.0000

REQUERENTE: JOSÉ CARLOS DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, o requerente pretende a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação penal de nº 0015075-04.2006.8.08.0024.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, não verificada uma das hipóteses legais, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Feitas essas considerações, da análise da exordial, resta evidente que a presente ação revisional foi apresentada em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame da matéria.

Ressalta-se que à época, a defesa interpôs recurso de apelação, na qual foi devidamente analisada a tese, novamente, trazida ao presente feito, qual seja, a de que não ficou comprovado não ser ele funcionário da Casa Glock, mas sim da Federação Espirito-Santense de Tiro, que funcionava na sede da empresa mencionada, além de impugnar a pena de perda do cargo público, apontando a ausência de fundamentação idônea.

Vislumbra-se que, do julgamento do recurso de apelação restou devidamente fundamentado o afastamento da tese absolutória, bem como no tocante à alegada a ausência de fundamentação em relação à imposição da pena de perda de cargo público.

Senão vejamos o Acórdão:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS RÉUS. CONDENAÇÃO NO ART. 299 DO CP (DOIS DELES), ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N° 10.826/2003 (UM DELES), ART. 17 (TODOS OS ACUSADOS), TAMBÉM DA LEI N° 10.826/2003 E ART. 1°, INCISO V, DA LEI N° 8.137/1990 (UM DELES). 1. PRELIMINARES. 1.1. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REJEIÇÃO. 1.2. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. RESPEITO AO ART. 41 DO CPP.
1.3. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO POR PERDA DO CARGO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E VÁLIDA.

1.4. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CONDENAÇÃO DO ART. 17 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CONFUSÃO COM O PRÓPRIO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1.5. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 299 DO CP. DESNECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AOS ARTS. 158 E 564, III, "B", DO CPP. EXEGESE DO ART. 167 DO CPP. REJEIÇÃO. 1.6. NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA PARA INVESTIGAR. SUPOSTA ATRIBUIÇÃO DO COMANDO DO EXÉRCITO. INQUÉRITO POLICIAL. ATRIBUIÇÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA. LEI N° 12.830/2010. REJEIÇÃO. 1.7. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIMES DO ART. 299 E DO ART. 1°, INCISO V, DA LEI N° 8.137/1990. RECONHECIMENTO. ARTS. 107, INCISO IV, 1ª FIGURA, C/C ART. 109, INCISO V, E ART. 117, TODOS DO CP. 2. MÉRITO. 2.1. ART. 17 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTS. 386, INCISO II OU VII, DO CPP. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DOS RÉUS. 2.2. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N° 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. MERAS CONJECTURAS. REJEIÇÃO DA TESE DEFENSIVA. 2.3. INEXISTÊNCIA DO CRIME DO ART. 299 DO CP. PREJUDICADO. 2.4. REDUÇÃO DA PENA-BASE REFERENTE AO CRIME DO ART. 17 DA LEI N° 10.826/2003. PENA JÁ FIRMADA NO MÍNIMO LEGAL PARA O TIPO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ESTIPULADA EM SEU GRAU MÍNIMO. 3. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Preliminares.

1.1. Toda a prova derivada da interceptação telefônica atendeu aos ditames constitucionais e legais aplicáveis à espécie, a teor do art. 5°, inciso XII, e art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, e da Lei n° 9.296/1996.
Dos autos em apenso denota-se a regular tramitação da representação pela interceptação telefônica formulada pela Autoridade Policial Federal, que deflagrou toda a operação para averiguar os supostos fatos delitivos imputados aos réus.
Ato contínuo, o Juízo da Vara Especial de Central de Inquéritos de Vitória/ES deferiu o pedido, em decisão adequada e motivada, tudo em respeito à Lei n° 9.296/1996 e principalmente à nossa Constituição Federal (art. 93, inciso IX).
Cumpre ressaltar, ademais, que a Autoridade Policial respeitou os pressupostos elencados no art. 2° da citada lei, a saber: (i) existência de indícios de autoria dos réus; (ii) a prova não poderia ser realizada por outro meio ou ele seria extremamente difícil e improdutivo; (iii) os fatos investigados seriam puníveis com pena de reclusão.
Não há falar, outrossim, em denúncia apócrifa a ensejar as diligências policiais, máxime porque houve inúmeras diligências cautelares solicitadas ao Juízo a quo para fins de apuração dos fatos delitivos.
E mais, denota-se dos autos a devida e correta transcrição dos trechos das degravações, não se podendo olvidar que a eventual supressão dos trechos que não interessarem à prova podem ser devidamente inutilizados, ex vi o art. 9° da Lei n° 9.296/1996.
Ainda que pudesse se vislumbrar alguma mácula na prova derivada da investigação telefônica, tem-se que inexiste nos autos a comprovação de prejuízo demonstrado pelos apelantes, até porque a condenação judicial derivou de outras provas produzidas ao longo deste caderno processual, daí porque plenamente cabível o brocardo
pas de nullité sans grief
, reverberado no art. 563 do CPP.
Depreende-se, pois, sob qualquer ótica a ser analisada em relação à produção da prova cautelar de interceptação telefônica, a sua correta e adequada instrumentalização, descabendo a declaração de nulidade e consequente extirpação da citada prova do presente caderno processual. Preliminar rejeitada.

1.2. A denúncia ministerial dos presentes autos respeitou adequadamente o dispositivo normativo do art. 41 do CPP, pontuando de maneira clara, precisa e técnica os fatos delitivos supostamente praticados por todos os réus. Preliminar rejeitada.

1.3. A análise da r. sentença de 1° grau não demonstra a ausência ou mesmo insuficiência no dever de motivar da ilustre magistrada atuante em 1° grau de jurisdição, eis que se lastreou em fundamentação correta e contundente, daí porque não se cabe argumentar nulidade de seu
decisum
. Preliminar rejeitada.

1.4. A arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação da condenação no art. 17 da Lei n° 10.826/2003 se confunde com o próprio mérito recursal, daí porque deve ser analisada em momento oportuno quando da análise meritória. Preliminar não conhecida.

1.5. O ordenamento jurídico pátrio deve ser interpretado sistematicamente, a fim de que as normas nele inseridas sejam analisadas conjuntamente, preenchendo eventuais omissões e rechaçando qualquer interpretação contraditória emanada do sistema.
Assim sendo, depreende-se do próprio CPP a necessidade de se relativizar a exegese do art. 158 e art. 564, inciso III, "b", inclusive com a existência nesta última norma de exceção à realização de prova pericial, nos termos da redação trazida pelo art. 167. Logo, é perfeitamente possível ao julgador utilizar-se de prova testemunhal em casos de impossibilidade de realização da prova testemunhal, como no presente caso. Preliminar rejeitada.

1.6. O fato de competir ao Exército autorizar e fiscalizar, dentre outras atribuições, o comércio de armas de fogo, não significa que seria dele a atribuição para a investigação criminal sobre o cometimento do crime previsto no art. 17 da Lei n° 10.826/2003, dado que é atribuição da autoridade policial, representada pelo Delegado de Polícia, e não do Comando do Exército, instaurar inquérito policial para a apuração de um determinado fato criminoso, nos termos do art. 2° da Lei n° 12.830/2010. Preliminar rejeitada.

1.7. Tendo em vista que a denúncia ministerial foi recebida em 08 de novembro de 2006 (fl. 02), ao passo que a sentença condenatória foi publicada em 20 de março de 2013 (fl. 1.975), denota-se o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos entre as mencionadas datas interruptivas. Logo, diante das penas
in concreto
estipuladas pelo Juízo
a quo
em relação aos crimes do art. 299 do CP (falsidade ideológica) e art. 1°, inciso V, da Lei n° 8.137/1990 (contra a ordem tributária), as quais prescrevem em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação às citadas condutas. Preliminar acolhida.

2. Mérito.

2.1.
As teses de absolvição referentes ao delito de comércio ilegal de arma de fogo não merecem prosperar, ante o fato de os elementos de autoria e materialidade da referida conduta encontrarem-se evidentes nos autos, principalmente se forem analisadas as provas de natureza testemunhal, documental e pericial produzidas. Por outro lado, a tese de negativa de autoria suscitada pelos acusados não é suficiente para garantir-lhes a absolvição da conduta do art. 17 do Estatuto do Desarmamento. Registre-se, ainda, que também os depoimentos policiais são amplamente válidos como prova testemunhal. Ademais, devidamente comprovado nos autos, sobretudo por provas testemunhais, que os acusados vendiam munição em desacordo com determinação legal ou regulamentar, deixando de exigir documento de identificação e certificado de registro de porte de arma de fogo.

2.2. Das provas documentais e testemunhais denota-se a apreensão de inúmeras armas de fogo no interior da residência de um dos acusados sem a devida numeração aparente. Portanto, evidente a subsunção de sua conduta ao exposto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 10.826/2003. A alegação da imprestabilidade do laudo pericial realizado pela perícia criminal da Polícia Federal é inócua, dado que sua elaboração foi realizada dentro dos parâmetros de confiabilidade, organização, minúcia e esmero adotados por aquela polícia técnica. E mais, houve o devido respeito ao exposto no art. 158 e seguintes do Código de Processo Penal, não havendo mácula que pudesse desconstituí-lo, ainda que possível sob a forma do art. 182 do CPP.

2.3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação à conduta d art. 299 do Código Penal, reputa-se prejudicada a tese de inexistência da referida conduta.

2.4. A pena-base relativa ao delito do art. 17 do Estatuto do Desarmamento foi fixada em seu mínimo legal. Em seguida, o magistrado de 1° grau reconheceu o crime continuado, aplicando a fração de aumento em seu patamar mínimo, logo, inviável a reforma da dosimetria da pena.

3. Recursos conhecidos e improvidos.

Portanto, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não se deve desconstituir o trânsito em julgado para reformar a sentença legalmente prolatada.

Dessa forma, fica evidente que a defesa almeja fazer desta Revisão Criminal verdadeira “nova” apelação, com vistas a rediscutir matéria já analisada, sem apresentar fatos novos capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração do feito, visando à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.
Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos. No caso, evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame da dosimetria da pena, como se uma segunda apelação fosse.
(...) 2. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS), à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Agravo Interno Criminal, 100210053292, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)

Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.